Tribunal: TJDFT
Processo: 0753799-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1 – Medida protetiva. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a hipótese de aplicação da medida de proteção à criança sempre que seus direitos foram ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável (art. 101, VII e art. 98 do ECA).
2 – Acolhimento institucional. O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizado como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta. Ausente pessoa da família natural ou extensa capaz de exercer a guarda da criança sem risco de acarretar violação a direitos fundamentais, o acolhimento institucional se mostra como a melhor opção ao menor e atende aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
3 – Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
wi